Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-77.2016.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000647-77.2016.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NS2.COM INTERNET S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: FRANCISCO CARVALHO XAVIER JUNIOR Advogado(s):DANILO PALMEIRA RANGEL ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. QUEIMADURA NAS COSTAS. LESÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo NS2.COM INTERNET S.A. contra sentença que julga procedente o pedido inicial, condenando as Rés, solidariamente, a reembolsarem o Autor a quantia de R$38,80 (trinta e oito reais e oitenta centavos), referente ao dano material, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da compra, e correção monetária, pelo INPC, a partir da citação; bem como ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362, do STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar a ilegitimidade passiva da apelante e eventual excesso no quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Ao contrário do que quer fazer crer, a recorrente se enquadra na definição de fornecedor definido no artigo 3º do CDC. Tratando-se de relação jurídica de consumo, a responsabilidade dos fornecedores por vício do produto é objetiva e solidária, estendendo-se a todos que intervieram na cadeia econômico-produtiva do produto viciado, como se infere do disposto no art. 7º, parágrafo único, e art. 18, caput, ambos, do CDC. No caso, o autor, ora apelado, adquiriu produto através da plataforma de marketplace da apelante, de modo que esta integra, obviamente, a cadeia de fornecedores, não prosperando a tese de ilegitimidade passiva. No que diz respeito à fixação dos danos morais, o valor indenizatório mostra-se excessivo. A lesão sofrida pelo autor, embora tenha causado desconforto e transtornos, não comprometeu a funcionalidade das costas ou causou maiores danos, ao menos é o que se evidencia das provas carreadas aos autos. Em se tratando de lesão de natureza leve, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00, que mais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de vício no produto; 2. Redução do quantum indenizatório quando se mostrar excessivo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 18; CPC, ARTS. 218, § 4º, 344, 346, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2002492/MG, TERCEIRA TURMA, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, Data de Publicação: DJe 15/12/2023; TJ/AL, Apelação Cível: 0701075-33.2020.8.02.0056 União dos Palmares, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024; TJ/GO 5197604-27.2017.8.09.0044, 8ª Câmara Cível, Relator.: ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - (DESEMBARGADOR), Data de Publicação: 10/05/2024; TJ/SP, Apelação Cível: 1002978-17.2021.8.26.0609, 28ª Câmara de Direito Privado, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 22/05/2024, Data de Publicação: 22/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000647-77.2016.8.05.0228, em que figura como apelante NS2.COM INTERNET S/A e, como apelado, FRANCISCO CARVALHO XAVIER JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA